Tribunal: TJPA
Processo: 0805756-87.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805756-87.2023.8.14.0000

REQUERENTE: JOEL DA SILVA DE LIMA

REQUERIDO: VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0805756-87.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: JOEL DA SILVA DE LIMA (ADVOGADO: ELIZANGELA GEMAQUE DE ALMEIDA)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PENAL E PROCESSUAL PENAL - REVISÃO CRIMINAL – ROL DO ART. 621 DO CPP É TAXATIVO –
NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS
– NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. A
revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação. N
ão cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova Apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.
Não conhecimento. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805756-87.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: JOEL DA SILVA DE LIMA (ADVOGADO: ELIZANGELA GEMAQUE DE ALMEIDA)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Revisão Criminal interposta por JOEL DA SILVA DE LIMA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Oriximiná/Pa, que o
condenou à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão a ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO, e ao pagamento de 1.200 (mil de duzentos) dias multa pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Aduz o Requerente que a decisão é contrária à evidência dos autos, bem como que a pena foi fixada em desacordo com as determinações legais. Requer, preliminarmente, a nulidade da sentença, eis que não foi observado o princípio da individualização da pena. No mérito, requer sua absolvição por insuficiência de provas. Informa que somente com base no depoimento do ofendido e das testemunhas arroladas é impossível se determinar a autoria do crime. Requer a desclassificação do delito para roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave. Pretende ainda a fixação da pena no mínimo legal, com o afastamento de todas as valorações negativas constantes na sentença.

Certidão de trânsito em julgado, id-13586418.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento da ação revisional.

É o relatório do necessário.
À douta revisão.

VOTO

PROCESSO Nº 0805756-87.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: JOEL DA SILVA DE LIMA (ADVOGADO: ELIZANGELA GEMAQUE DE ALMEIDA)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Revisão Criminal interposta por JOEL DA SILVA DE LIMA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Oriximiná/Pa, que o
condenou à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão a ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO, e ao pagamento de 1.200 (mil de duzentos) dias multa pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Aduz o Requerente que a decisão é contrária à evidência dos autos, bem como que a pena foi fixada em desacordo com as determinações legais. Requer, preliminarmente, a nulidade da sentença, eis que não foi observado o princípio da individualização da pena. No mérito, requer sua absolvição por insuficiência de provas. Informa que somente com base no depoimento do ofendido e das testemunhas arroladas é impossível se determinar a autoria do delito. Requer a desclassificação do delito para roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave. Pretende ainda a fixação da pena no mínimo legal, com o afastamento de todas as valorações negativas constantes na sentença.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, conforme requerido na petição de id-13585564.

Observo que todas as alegações do ora Requerente já foram rechaçadas em sede de Apelação e pretende agora, em Revisão Criminal, rever matéria já decidida, sem apontar fatos novos. Desta forma,
não vislumbro no presente caso a existência de alguma prova inusitada de sua inocência ou de sentença contrária à evidência dos autos.

Ademais, a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, o que não apontou o ora Requerente.

Ressalto ainda que
a
revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória e no v. Acórdão. Constato que o réu não aponta qualquer circunstância nova apta a embasar um pedido de revisão criminal a fim de modificar o édito condenatório. Desta forma, não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. Por fim, verifico a pretensão de rediscutir o conjunto probatório produzido na instrução criminal, já analisado na sentença e no v. Acórdão, não sendo cabível em sede revisional.

Portanto, tenho que sua real intenção é obter a reavaliação das provas produzidas nos autos, a fim de que a elas seja dada valoração diversa da já atribuída, o que é vedado em Revisão Criminal.

Por fim, destaco que
a ação revisional não se trata de recurso, logo, não se presta para reanalisar matérias já discutidas na ação penal originária.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. REDUÇÃO DA
PENA
PELA APLICAÇÃO DE DELAÇÃO PREMIADA. ART. 621, I, DO
CPP
. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes.
2. Inclusive no que diz respeito à
dosimetria da pena
, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena, o que não é a hipótese dos autos. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020) (destaquei)

Ante o exposto, não conheço da Revisão Criminal, eis que não preenche os requisitos do art. 621, do CPP.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 01/06/2023